Tribunal: STF
Processo: ARE 1472604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NULIDADE - PROVA ILÍCITA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA - NECESSIDADE - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI ANTIDROGAS - POSSIBILIADE - RECURSO MINISTERIAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO AGENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. - A situação de flagrância prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal, flexibiliza a regra da inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5°, XI, da CR/88, não havendo que se falar ilegalidade das provas obtidas através de diligência cumprida na casa em que o agente estava sob suspeita de cometimento iminente de crime. - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas através do robusto acervo probante, em especial, as provas testemunhal e circunstancial, descabido o pleito defensivo de absolvição por ausência de provas. - Se o único apontamento existente na Certidão de Antecedentes Criminais do agente refere-se a uma condenação com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, não há como ser reconhecida a agravante da reincidência. - A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. Precedente do STJ. - É necessária prova escorreita e segura da existência e da autoria do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso po rque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria de morte a Dignidade do homem, princípio matriz de nossa Constituição. - Não havendo elementos de prova que demonstrem com a necessária segurança que o agente tinha conhecimento da existência da arma de fogo e munições no interior da casa do corréu, necessária a manutenção de sua absolvição em relação ao crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. V.V. - Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado", na fração de 1/6, no caso concreto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente